Tribunal: STF
Processo: RE 91650
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-17
Data de publicação: 1980-09-17

Ementa:
- Reclamação trabalhista. Empregado da Rede Ferroviária Federal S.A. -Equiparação salarial.
Havendo lei especial precisando que a homologação do quadro, quanto ao recorrido, é da alçada do Ministério dos Transportes, atenta contra o art. 85, I, da CF, o julgado que dá validade apenas ao ato do Ministério do Trabalho. 
R E conhecido e provido.